Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718740-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS BARBOSA CARDOSO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal apresentada pelo sentenciado LUCAS BARBOSA CARDOSO (de próprio punho), por meio da qual formulado pedido genérico de revisão das ações penais n. 0715008-79.2020.8.07.0009 e n. 0707422-88.2020.8.07.0009. Considerando o teor da manifestação de ID 47577167 e a posterior certificação do trânsito em julgado nos autos n.o 0707422-88.2020.8.07.000, retornem os autos à Defensoria Pública. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator